Tribunal: TJMT
Processo: 1000638-33.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000638-33.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), JULIANO DA SILVA TRINDADE (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA CONTRA A DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO ENTRE CRIMES DE
FURTO QUALIFICADO
APURADOS EM AÇÕES DISTINTAS –
DECISUM
MANTIDO – CIRCUNSTÂNCIAS DIVERSAS E UNIDADE DE DESÍGNIOS NÃO EVIDENCIADA ENTRE AS CONDUTAS QUE SE PRETENDE UNIFICAR – APLICAÇÃO DA TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA – BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 71,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL INAPLICÁVEL –
RECURSO
DESPROVIDO.

Não se pode falar em aplicação do instituto do crime continuado previsto no art. 71, caput, do Código Penal, quando constatada a mera reiteração criminosa, diante da diversidade das circunstâncias fáticas e da ausência de unidade de desígnios entre as condutas cujas penas se pretende unificar por intermédio do citado benefício.

Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo de
execução
penal
manejado por
Juliano da Silva Trindade
,
contra a

decisão prolatada pelo Juízo
da
1
ª Vara Criminal d
a Comarca de
Barra do Garças
/
MT
, que
nos autos do P
rocesso Executivo de Pena n.
0014184-39.2018.8.11.0004
,

não acolheu o seu pedido de reconhecimento
do instituto
da continuidade delitiva

em relação aos
crimes pelos quais foi condenado nos autos das
Aç
ões
Pena
is
n.
1005526-38.2020.8.11.0004
e
1008900-28.2021.8.11.0004
.

O
agravante,
nas razões recursais
que se veem

no ID
155325179
,
p.
151/157
, pretende a reforma do
decisum
acima referido,
a fim de que seja reconhecida a
continuidade delitiva
,
ao argumento de que
estão presentes
os requisitos previstos no art. 71 do Código
Penal
,
almejando
, por
conseguinte,
a

aplica
ção de
uma só pena dos crimes com o aumento de 1/
6
(um
sexto
).

O Ministério Público, nas
contrarrazões
encontradiças

no ID
155325179
,
p. 166
-
169
, rechaçou as
teses
do agravante, postulando
o
desprovimento d
este
recurso.

Em juízo de retratação, o
aludido
decisum

foi

mantido
, determinando
, seu prolator,
a reme
ssa
deste
recurso a este
Tribunal de Justiça

(
ID
155325179
,
p. 161
)
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê
no
ID
168639168
,
manifesta-se pelo desprovimento
no
presente

recurso
.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colhe-se, destes autos

[
e do Processo
E
xecutivo de Pena n.
2000792-07.2021.8.11.0064

que tramita no
SEEU
]
, que o agravante cumpre pena unificada de
16 (dezesseis) anos, 11 (onze) meses e 1 (um) dia

de reclusão
, pela prática
de
cinco condenações por crimes patrimoniais
.

Conforme relatado
,
o

agravante
postula o
reconheci
mento da
continuidade delitiva
em
relação às condenações pela prática do
s
crime
s
de furto qualificado
apurados nos autos das

A
ções
P
enais n. 1005526-38.2020.8.11.0004 (data do fato: 19
.
12
.
2020) e 1008900-28.2021.8.11.0004 (data do fato: 30
.
11
.
2020).

Como é sabido o

Superior Tribunal de Justiça adota, para a continuidade delitiva, a teoria mista ou objetivo-subjetiva,
sendo
certo
que, além das circunstâncias objetivas de semelhança de tempo, lugar e modo de execução, deve haver a unidade de desígnios, isto é, vínculo subjetivo entre as condutas, de modo que os delitos subsequentes sejam um desdobramento do antecedente.

Ainda
segundo o entendimento da
firmado pel
a

Corte Cidadã
, não há
continuidade delitiva na hipótese em que
ficar caracterizada a habitualidade ou reiteração
criminosa
do agente, consoante se infere
dos
julgados abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. ROUBO. CONTINUIDADE. UNIFICAÇÃO DE PENAS. ART. 114 DA LEP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não havendo manifestação do Tribunal a quo quanto à violação do art. 114 da LEP, esbarra-se o pleito recursal no óbice da Súmula 282/STF, diante da ausência de prequestionamento do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, de acordo com a Teoria Mista, adotada pelo Código Penal, mostra-se imprescindível, para a aplicação da regra do crime continuado, o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução - como também de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo
subjetivo entre os eventos
(
AgRg
no HC n. 618.292/SC, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/2/2021,
DJe
17/2/2021). 3.
No presente caso, o Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do
caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova para afastar a aplicação continuidade delitiva entre os crimes de roubo, em razão da habitualidade delitiva
. Dessa forma, rever tais fundamentos, para concluir pela unificação das penas, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1848885/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18
.
05
.
2021
e publicado no

DJe

de
24
.
05
.
2021)
Destacamos

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 71 DO CP. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE DESÍGNIOS. REANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II -
Segundo a jurisprudência do col. Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal Superior, para efeito de reconhecimento da continuidade delitiva, é indispensável que o réu tenha praticado as condutas em idênticas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças e, ainda, que exista um liame a indicar a unidade de desígnios do agente. Precedentes. III - In
casu
, as instâncias ordinárias afastaram a hipótese de crime único e a aplicação da continuidade delitiva, por entender que não foram demonstrados os requisitos exigidos. Ao revés, concluíram que eram crimes autônomos, o que demonstraria a habitualidade criminosa
.
IV - Rever o entendimento assentado para reconhecer que houve crime único ou a figura da continuidade delitiva demandaria necessariamente, amplo reexame do acervo fático-probatório, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus e de seu recurso ordinário. Habeas corpus não conhecido
.
(STJ, HC 599.831/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 22
.
09
.
2020
e publicado no
DJe
de
29
.
09
.
2020)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. EXECUÇÃO CRIMINAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. REEXAME DE PROVAS. 1.
Conforme a jurisprudência do STJ, para a aplicação da regra do crime continuado, é imprescindível o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, de lugar e de forma de execução - como também de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos. 2. Indeferido o pedido de unificação das penas por não haver liame lógico entre os delitos, mas, sim, a habitualidade criminosa
.
A pretensão de reconhecimento do crime continuado implica na revisão do conjunto
fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no HC 569.022/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16
.
06
.
2020
e publicado no
DJe

de
23
.
06
.
2020)
Destacamos

No caso em apreciação
,
do exame das sentenças acostadas
nestes autos
, embora os fatos criminosos em comento sejam da mesma espécie (
furto qualificado
) e praticados pelo mesmo agente em um curto intervalo de tempo, não se constata que
exista conexão
entre essas condutas, que foram perpetradas em locais e circunstâncias distintas (motivação e
modus operandi
diferentes), não havendo,
também,
indício
s
da existência de unidade de desígnio do agravante na prática
dos aludidos ilícitos
.

Isso porque
, o primeiro fato
,
ocorrido em
30 de novembro de 2020
,

foi
praticado
durante o período noturno, mediante escalada (entrada por via anormal e com esforço) e rompimento de obstácul
o,
quando o agravante
subtraiu
,

com fim de assenhoreamento definitivo
,

coisa
s
perten
cente
s
a vítima Rogério Carlos de Almeida Nunes,
a saber
: 01 (uma) bolsa bege com alguns pertences pessoais; 01 (um) aparelho
notebook
, marca Dell 6GB, 01 (uma) bolsa preta com verde, marca Trilha e Rumos; 01 (um) bolsa com documentos da residência; 02 (dois) aparelhos de telefonia móvel;
e
01 (um) aparelho celular Motorola G4 Plus
,
objetos
esses
(não recuperados)
que
foram avaliados em R$ 5.180,00 (cinco mil e cento e oitenta reais).

Já em relação ao
s
fato
s
ocorrido
s
no dia
19 de dezembro de 2020
, estes foram

perpetrados

em comunhão de esforços e unidade de desígnios com pessoa não localizada,
oportunidade em que
o agravante
subtraiu, com fim de assenhoreamento definitivo, mediante escalada e rompimento de obstáculo, coisas
pertencentes à vítima Benício Alves Fernandes
, a saber
: 01
(um)
fogão 4 bocas
cooktop
,
marca Fisher; 01
(um)
colchonete de massagem Sonhar; 01
(um)

notebook
Slim
; 01
(um)
ventilador Britânia Super Turbo; e
01 (
um
)

televisor

Sony
, de 32 polegadas, com controle remoto
,

o
bjetos
, esses,
que
avaliados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
.

É
bem verdade que foram crimes semelhantes,
extraindo

das
condutas criminosas uma prática reiterada de crimes patrimoniais e, invariavelmente,
com a
subtra
ção de

objetos pessoais e utensílios domésticos em locais distintos,

mas é
clara a autonomia dos crimes praticados
pelo agravante
.
Além disso, sabe-se que
s
omente a configuração da semelhança em termos de tempo não basta ao reconhecimento do crime
continuado para os delitos praticados
no ano
202
0
, porquanto se de trata de
vítimas diferentes, locais diferentes e
modus operandi

diferentes
, o que é indicativo de delinquência habitual ou profissional.

Resta
evidente
,
portanto
,
que
os dois crimes são autônomos e
não há como considerar que o segundo ilícito deva ser tido e havido como continuação do primeiro,
tornando i
nviável

a incidência do instituto do crime continuado na hipótese, na medida em que se trata de mera reiteração criminosa e não de continuidade delitiva.

A
propósito, no diz respeito ao assunto,
este é o entendimento
desta Corte de Justiça
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ROUBOS MAJORADOS – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – NÃO CABIMENTO – VARIAÇÕES NO MODO DE EXECUÇÃO E AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS, A DENOTAR HABITUALIDADE CRIMINOSA – INEXISTÊNCIA DE CRIME ÚNICO – JULGADOS DO STJ E TJMT– RECURSO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

Não há como reconhecer a continuidade delitiva se embora se trate de crimes da mesma espécie e praticados com proximidade temporal, resta claro pela prova produzida que entre um delito e outro na sua consumação inexistiu qualquer unidade de desígnios, ou seja, pretensão de que o subsequente fosse um prolongamento ou uma sequência do delito antecedente. In
casu
, para cada crime houve preparação prévia e autônoma, não sendo possível aplicar a continuidade delitiva ao criminoso habitual que comete sucessivos ilícitos, fazendo disto um meio de vida
.

(N.U 1023260-43.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01
.
02
.
2023
e p
ublicado no DJE
de
10
.
02
.
2023)

Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ROUBOS MAJORADOS – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – CRIMES PRATICADOS EM BAIRROS DISTINTOS – VARIAÇÕES NO MODO DE EXECUÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CRIME ÚNICO – JULGADOS DO STJ E TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

A continuidade delitiva pressupõe as mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução (CP, art. 71) e, também, a existência de liame subjetivo e unidade de desígnios que interliguem as condutas, de modo a distingui-las da habitualidade ou reiteração criminosa (STJ, HC nº 245.630/SP).

Não há crime único se os delitos foram praticados em bairros diferentes e houve variações no modo de execução, tratando-se de atos independentes entre si, com novas conjugações de vontades (STJ, HC 321063/SP; HC 735310/SP).

“Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva se as condutas criminosas são isoladas e independentes, [...] inexistindo comprovação de qualquer liame subjetivo a vincular uma empreitada criminosa à outra
.” (TJMT,
AgExPe
nº 72817/2017)

(N.U 1015127-12.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 15
.
11
.
2022
e

p
ublicado no DJE
de
25
.
11
.
2022)

Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao presente agravo em execução interposto por
Juliano da Silva Trindade
, mantendo
inalterada
a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023